Tribunal: TJMT
Processo: 1035685-59.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035685-59.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO ANGELO DE SOUZA LOPES - CPF: 051.783.081-74 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 14.109.346/0001-37 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSIONÁRIA DE CRÉDITO. CAPACIDADE PROCESSUAL DA CESSIONÁRIA. LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Nos termos do disposto nos art. 75, IX c/c art. 778, § 1°, III do Código de Processo Civil, é admissível o ingresso de cessionário, em polo ativo ou passivo de ação judicial, em substituição do cedente, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por atos entre vivos, independente da concordância do executado.

Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1035685-59.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Francisco Angelo de Souza Lopes

Recorrido(s):

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não - Padronizados NPL Ipanema II

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 a 16/05/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, reconheço a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, diante a ausência de personalidade jurídica da parte demandada e, via de consequência, julgo extinto o processo sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil”.

No presente caso, a sentença recorrida julgou extinto o processo, sem a resolução do mérito, por entender que a parte Reclamada “
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não - Padronizados NPL Ipanema II”
não possui personalidade jurídica, por isso, não pode figurar no polo passivo da presente demanda.

Contudo, denota-se que a Reclamada tem capacidade processual, nos termos do artigo 75, IX e XI do CPC, mormente porque os
Fundos
de Investimentos
são regidos pela Instrução CVM no 356/2001, que dispõe em seu artigo 3o que: “
os
fundos
regulados por esta instrução terão as seguintes características: I- serão constituídos na forma de condomínio aberto ou fechado”.

Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

(...)

IX - a sociedade e a associação irregulares e outros entes organizados sem personalidade jurídica, pela pessoa a quem couber a administração de seus bens;

(...)

XI - o condomínio, pelo administrador ou síndico.

Nos termos do inciso III do art. 778 do Código de Processo Civil:

“Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo.

(...)

III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos”

Nesse sentido:

“
Não há qualquer vedação a atuação judicial dos
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios não padronizados
(FIDC's) no polo ativo de ações de execução em que alçados à condição de sucessores do exequente originário contanto que evidencie ao Juízo a sua capacidade postulatória e o seu interesse jurídico”.

(TJ-MT 10026984720218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2021).

“Em outro aspecto, ainda que agravante alegue que a cessionária não tem
personalidade

jurídica
, ela tem capacidade processual, nos termos do artigo 75, IX e XI do CPC, mormente porque os
Fundos
de Investimentos são regidos pela Instrução CVM no 356/2001, que dispõe em seu artigo 3o que “os
fundos
regulados por esta instrução terão as seguintes características: I serão constituídos na forma de condomínio aberto ou fechado
”.
(
N.U 1007788-36.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 22/09/2021)

Logo, a cassação da decisão é medida que se impõe, devendo os autos retornar à instância de origem, eis que a relação processual ainda não foi formada, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 1.013, § 3o, inciso I, do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe provimento e
ANULO A SENTENÇA
que julgou extinto o presente feito sem resolução do mérito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024